Tribunal: TJSP
Processo: 2119072-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA– Para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação da pobreza pela requerente – Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil – Insurgência contra o indeferimento da reserva dos honorários advocatícios – Descabimento – Existência de litígio entre os procuradores – Conflitos

Ementa:

* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA– Para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação da pobreza pela requerente – Inteligência do caput, do artigo 98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo Civil – Insurgência contra o indeferimento da reserva dos honorários advocatícios – Descabimento – Existência de litígio entre os procuradores – Conflitos que devem ser dirimidos nos autos de ação autônoma – Ausência do interesse recursal quanto ao pedido de autorização para postular em juízo – Pleiteada apresentação do contrato de prestação de serviços – Tema não apreciado pelo r. decisum agravado – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2119072-49.2020.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante CAROLINA
FERREIRA DO VAL, são agravados BANCO DO BRASIL e EMILIO CARLOS
MONTORO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119072-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA AÇÃO CIVIL PÚBLICA
Para a concessão da gratuidade basta a simples afirmação da
pobreza pela requerente Inteligência do caput, do artigo 98 c.c.
parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de Processo
Civil
Insurgência contra o indeferimento da reserva dos
honorários advocatícios Descabimento Existência de litígio
entre os procuradores Conflitos que devem ser dirimidos nos
autos de ação autônoma Ausência do interesse recursal quanto ao
pedido de autorização para postular em juízo
Pleiteada
apresentação do contrato de prestação de serviços Tema não
apreciado pelo r. decisum agravado Recurso conhecido em parte
e, na parte conhecida, parcialmente provido *
O
recurso
é
de
agravo
de
instrumento, interposto da r. decisão de fls.
17, que indeferiu o pedido de reserva dos
honorários advocatícios contratuais.
Alega
a
agravante:
a

os
benefícios da justiça gratuita devem ser
concedidos, vez que não possui condições
econômicas para arcar com as custas
recursais; b é de todo cabível a reserva dos
honorários em favor da recorrente; c

inexiste óbice para continuar a defender os
interesses dos seus clientes, no processo; d
o advogado Dr. Emílio Carlos Montoro
deve
ser
intimado
para
apresentar
o
contrato de prestação de serviços, firmado
com a poupadora, a fim de permitir a reserva
dos honorários advocatícios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119072-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O
Desembargador
Relator
deferiu, parcialmente, em antecipação de
tutela, a pretensão recursal, nos moldes do
inciso I, do artigo 1.019 do Código de
Processo Civil, para os fins de conceder à
recorrente os benefícios pleiteados.
Os
agravados,
regularmente
intimados, não apresentaram resposta.
É o Relatório.
O
recurso
comporta
parcial
provimento.
Conforme preleciona o jurista
Pontes de Miranda:
“Assistência
Judiciária
e
benefício
da
justiça gratuita não são a mesma coisa. O benefício da
justiça gratuita é direito à dispensa provisória de
despesas, exercível em relação jurídica processual. É
instituto
de
direito
pré-processual.

A
assistência
judiciária é a organização estatal, ou paraestatal, que
tem por fim, ao lado da dispensa provisória das despesas,
a indicação de advogado. É instituto de direito administrativo”.
1 (grifamos)
Com efeito, apesar de empregados indistintamente tanto pela
doutrina quanto pela Lei no 1.060/50, os
termos “assistência judiciária” e “benefícios
da gratuidade” não se confundem.
Nesse sentido, o inciso LXXIV, do
1 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários
à Constituição
de 1967 . t. I.
pág. 460.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119072-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
artigo 5o da Constituição Federal trouxe um
terceiro conceito, qual seja a ASSISTÊNCIA
JURÍDICA , instituto de direito administrativo
mais abrangente que a assistência judiciária,
pois
engloba
a
prestação de serviços
extraprocessuais.
É certo que a distinção entre os
mencionados termos não é simples questão
bizantina,
pois
vários
doutrinadores
já
entenderam não ter sido recepcionado o
artigo 4o da Lei no 1.060/50, pela Carta
Magna de 1988, visto que esta última
condicionou a prestação de assistência
jurídica
integral
“aos
que
comprovarem
insuficiência de recursos” .
Todavia, tal posicionamento não
pode prosperar, em virtude das diferenças
demonstradas entre as definições.
Como ressaltado pelo professor
Augusto Marcacini:
“Conhecendo-se
a distinção entre os três
conceitos, a solução adequada para o problema é clara
e acabou prevalecendo. A norma constitucional
impôs ao
Estado dever mais abrangente do que a concessão da
gratuidade processual. E, para que o necessitado tenha
à sua disposição o serviço de assistência jurídica
integral,
podem
os
órgãos
prestadores
exigir
a
comprovação da condição de insuficiência de recursos.
Como dissemos acima, não é este o benefício cuja
concessão depende da decisão do juiz. Para a concessão
da justiça gratuita, continua prevalecendo a regra do
art. 4o da Lei no 1.060/50”.2
Nos termos do caput , do artigo
2 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Assistência
Jurídica, Assistência
Judiciária
e
Justiça Gratuita.
Rio de Janeiro: Forense. 1996. págs. 34/35.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119072-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
98 c.c. parágrafo 3o, do artigo 99 do Novo
Código de Processo Civil:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os
honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei.
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça
pode ser formulado na petição inicial, na contestação,
na petição para ingresso de terceiro no processo ou em
recurso.
(...)
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência
deduzida
exclusivamente

por
pessoa
natural” . (grifamos)
Portanto, pela leitura dos dispositivos legais supratranscritos, conclui-se que, para a concessão da
gratuidade à pessoa física, basta a simples
afirmação da pobreza pela requerente do
benefício, cabendo à parte contrária a
prova da suficiência dos recursos para o
custeio do processo.
Aliás, este é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
“A jurisprudência
deste Tribunal Superior
é no sentido de que a gratuidade de justiça pode ser
requerida em qualquer fase do processo, ante a
imprevisibilidade
de infortúnios financeiros que podem
atingir as partes, sendo suficiente para a sua obtenção a
simples afirmação do estado de pobreza, a qual goza de
presunção juris tantum ”.3 (grifamos)
3 STJ. Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial no 1147456/PR .
5o Turma. Min. Rel. Marco Aurélio Belizze. J. 06.08.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119072-49.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Assim, a agravante faz jus aos
benefícios da gratuidade, como pleiteado.
Consoante os ditames contidos
no artigo 24 da Lei no 8.906/94, o contrato
escrito que estipular os honorários do
advogado
constitui
título
executivo
e
crédito dotado de preferência, assim, cabe
ao
advogado
optar
por
executar
o
instrumento nos mesmos autos ou propor a
ação cabível.
Todavia, quando houver litígio
acerca do recebimento da aludida verba,
entre o cliente e o seu patrocinador, ou
entre
os
patronos,
é
necessário
o
ajuizamento de processo autônomo, a fim de
dirimir a questão.
Este
é
o
entendimento
do
Superior Tribunal de Justiça:
“A execução dos honorários advocatícios
obedece a seguinte sistemática: a) quanto àqueles
decorrentes da sucumbência, podem ser requeridos pela
parte outorgante ou pelo próprio advogado, nos
próprios autos da execução; b) quanto aos convencionais,
o patrono poderá requer a reserva do
valor nos próprios autos, promovendo a juntada do
contrato, desde que não haja litígio entre o outorgante
e o advogado, ou entre este e os novos patronos
nomeados no feito , hipótese em que deverá manejar a via
executiva autônoma (art. 585, VII, do CPC c/c art. 24, da
Lei n.o8.906/94.
O
patrono
dos
exequentes
ostenta
legitimidade para requerer, nos próprios autos da
execução de sentença proferida no processo em que
atuou, o destacamento da condenação dos valores a ele
devido
a
título
de
honorários
sucumbenciais
ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119072-49.2020.8.26.0000 -Voto no
7
contratuais, sendo certo que, nesta última hipótese deve
proceder à juntada do contrato de prestação de
serviços advocatícios, consoante o disposto nos arts.
22, § 4o e 23, da Lei n.o 8.906/94.
A discordância entre a parte exequente e o
advogado em relação ao quantum que pretende ver
destacado a título de honorários contratuais, como, no
caso
de
sucessão
de
procuradores,

revela
a
instauração de novo litígio, por isso que a satisfação do
direito consagrado no vínculo contratual deve ser
perquirida por meio de ação autônoma ; vale dizer, em sede
de execução de título extrajudicial, nos termos do
art.585, VIII, do CPC c/c art. 24, da Lei n.o 8.906/94”.
(grifamos)
A
recorrente
peticionou
nos
autos, comunicando a extinção do vínculo
contratual estabelecido com o Dr. Emílio
Carlos Montoro, ocasião em que pleiteou a
reserva dos seus honorários contratuais
(fls. 290/294 do processo principal).
Dessa forma, diante do conflito
instaurado entre os procuradores, agiu com
inteiro acerto o Magistrado ao indeferir o
pedido
de
reserva
dos
honorários
contratuais, por se tratar de discussão que
deve ser dirimida através da via processual
cabível.
A agravante não possui interesse
recursal quanto à pleiteada autorização
para continuar a defender os interesses do
seu cliente, eis que o r. decisum agravado
não inadmitiu a advogada a postular em
Juízo.
Por fim, não se conhece da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2119072-49.2020.8.26.0000 -Voto no
8
alegação referente à apresentação do
contrato de prestação de serviços pelo
agravado, vez que tal tema não foi apreciado
pelo Magistrado.
PELO EXPOSTO , conhece-se em
parte do recurso e, na parte conhecida, dá-
se-lhe parcial provimento, para os fins de
confirmar a pretensão recursal, deferida,
em antecipação de tutela.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator